Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708724-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCO NICOLETTI RECORRIDOS: ANNA MARIA ADELE DI MAIO, GUSTAVO NUNES DE PINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE FALTA DE INTERESSE E ILEGITIMIDADE RECURSAIS E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DIREITO EXCLUSIVO DO ADVOGADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que homologou acordo firmado entre as partes, e determinou o pagamento dos honorários advocatícios nos termos da avença. 2. A sentença extinguiu o processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, ensejando a interposição de apelação, e não de agravo de instrumento. 3. O apelante, ex-patrono da exequente, tem interesse recursal e é parte legítima para interpor o apelo contra sentença homologatória de acordo cujo conteúdo lhe afeta, por tratar dos honorários advocatícios devidos a ele. 4. Não se verifica nulidade da sentença por omissão ou por violação ao princípio da não surpresa, pois a MM. Juíza ouviu o apelante, tendo, inclusive, promovido o seu cadastro como terceiro interessado e, após a notícia da realização do acordo pela exequente, proferiu a r. sentença mantendo, de forma expressa, o que fora estabelecido pelas partes a respeito dos honorários. 5. Não há impropriedade na homologação do acordo no que se refere aos honorários contratuais, pois estes foram estabelecidos em conformidade com o contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que eventualmente o valor que o causídico pretendia receber tenha sido reduzido por força do acordo – sobre o qual incumbe à parte credora decidir, e não ao advogado. 6. Conforme dispõe o art. 85, caput e § 14, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais constituem direito do patrono que atuou no processo, por isso não podem ser objeto de disposição da parte representada, notadamente quando o advogado não participou da realização do acordo por ter sido destituído no curso do cumprimento de sentença, como ocorreu no caso dos autos. 7. Merece reforma parcial a sentença para que seja excluído do acordo a verba relativa a honorários de sucumbência. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 1.015, inciso IX, do CPC, sob o argumento de que a parte adversa deveria ter manejado agravo de instrumento, a fim de esgotar as instâncias ordinárias. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 299 do Código Civil, uma vez que, não havendo concordância com o acordo já homologado judicialmente, o recorrido deveria buscar via processual adequada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Regular o preparo. O recurso não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco deve ser admitido o especial quanto à suposta ofensa aos artigos 1.015, inciso IX, do CPC e 299 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais, nesses pontos, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003